Tribunal: TJMT
Processo: 0001509-63.2018.8.11.0030
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001509-63.2018.8.11.0030
EMENTA (Resolução CNJ n. 154/2024)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante, após deliberação do Conselho de Sentença, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) apelante que, após discussão com a vítima, no interior da residência desta, lhe desferiu vários golpes de facão e, com ela já caída ao solo, a golpeou novamente, resultando em sua morte; e (ii) Conselho de Sentença que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.
3. Requerimento do recurso: (i) submissão do apelante a novo júri, por ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere à qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a ensejar a submissão do réu a novo julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acolhimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto fático-probatório existente nos autos, sobretudo na confissão do apelante em audiência de instrução, não havendo que se falar em manifesta contrariedade à prova produzida na espécie.
6. Os jurados, no exercício de seu livre convencimento, entenderam que a vítima, após ser ferida e cair ao solo, foi surpreendida com novos golpes, reduzindo suas chances de reação, o que configura a qualificadora em comento.
7. A decisão dos jurados, quando amparada em uma das versões apresentadas e sustentada por elementos probatórios, não pode ser anulada pelo Tribunal ad quem, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, art. 121, § 2o, II, III e IV; CPP, art. 593, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.556.627/SC; Enunciado Orientativo n. 13 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001509-63.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON DOS SANTOS BUENO - CPF: 057.019.151-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MOREIRA GONCALVES - CPF: 241.488.221-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA (Resolução CNJ n. 154/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante,
após deliberação do Conselho de Sentença, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido,
à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante que, após discussão com a vítima, no interior da residência desta, lhe desferiu vários golpes de facão e, com ela já caída ao solo, a golpeou novamente, resultando em sua morte; e
(ii)
Conselho de Sentença que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

3. Requerimento do recurso:
(i)
submissão do apelante a novo júri, por ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere à qualificadora prevista no
inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em
saber se a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a ensejar a submissão do réu a novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acolhimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto fático-probatório existente nos autos, sobretudo na confissão do apelante em audiência de instrução, não havendo que se falar em manifesta contrariedade à prova produzida na espécie.

6. Os jurados, no exercício de seu livre convencimento, entenderam que a vítima, após ser ferida e cair ao solo, foi surpreendida com novos golpes, reduzindo suas chances de reação, o que configura a qualificadora em comento.

7. A decisão dos jurados, quando amparada em uma das versões apresentadas e sustentada por elementos probatórios, não pode ser anulada pelo Tribunal
ad quem
, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CR/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, art. 121, § 2o, II, III e IV; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.556.627/SC; Enunciado Orientativo n. 13 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Robson dos Santos Bueno
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação Penal n. 0001509-63.2018.8.11.0030, que após deliberação do Conselho de Sentença o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal, à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado (id. 224767465).

Em suas
razões
, a defesa postula que o apelante seja submetido a novo júri, nos termos do artigo 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, sob a alegação de manifesta improcedência da qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal (id. 224767469).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 224767472).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por vislumbrar a existência de questão preliminar de nulidade, opinou pela sua
rejeição
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (id. 233033667).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Além disso, vale dizer que embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pela rejeição da “
preliminar de nulidade da decisão por ter sido julgada contrária a prova dos autos
”, a matéria deduzida se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual passo à sua análise.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Robson dos Santos Bueno
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 09 de junho de 2018, após às 23h00m, na residência particular localizada na Rua Pará, s/no, Bairro Saão José, nesta urbe, o denunciado
ROBSON DOS SANTOS BUENO
,
agindo com vontade assassina
(animus necandi),
por motivação futil
,
meio cruel
e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
matou
a vítima JOÃO MOREIRA GONÇALVES.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
ROBSON DOS SANTOS BUENO
, por razões de somenos importância, eis que tudo se deu por um mal entendido, pois já eram conhecidos (fumavam drogas juntos), sendo que neste dia estavam juntos na residência da vítima, oportunidade em que esta começou uma conversa estranha de querer manter relação sexual com o denunciado (motivo fútil).

Ato contínuo, o denunciado armou-se de um facão, que estava em sua cintura, e passou a desferiu contra a vítima João Moreira Gonçalves golpes reiterados do referido instrumento, infligindo-lhe, pela quantidade de golpes, demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento (meio cruel) e, em seguida, com a vítima já caída ao chão (recurso que dificultou a defesa do ofendido) de posse de uma foice desferiu três novos golpes, ceifando-lhe a vida.
(...)”
. (id. 224767351).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi pronunciado e condenado pelo Conselho de Sentença nos termos delimitados pela denúncia, tendo o Juiz Presidente do Tribunal do Júri lhe fixado a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Irresignado, interpôs a presente apelação com o objetivo de anular o veredicto, a fim de ser submetido a novo julgamento pela Corte Popular, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere à qualificadora constante no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal.

Sustenta que o ofendido não foi pego de inopino e que a qualificadora deve ser rejeitada quando inexistentes nos autos elementos que demonstrem o propósito de surpreender a vítima, salientando que inexiste prova judicializada que dê respaldo à condenação exarada pelo Conselho de Sentença neste ponto.

Pois bem.

Após detida análise, entende-se que o presente recurso não merece ser acolhido.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas e não foram alvo de insurgência no presente, de modo que a controvérsia se limita à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Sobre o assunto, insta salientar que a qualificadora em questão é de natureza objetiva e se refere ao modo de execução do delito, exigindo “
o propósito de surpreender a vítima, que é enganada e impedida ou lhe é dificultada a capacidade de reação. Enfim, a vítima deve ser atacada de surpresa, enquanto dorme, está debilitada, embriagada, quando há superioridade clara de força ou numérica de agentes
” (JALIL, Mauricio S., GRECO FILHO, Vicente, DOTTI, René A. Código Penal Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 6a ed. Barueri: Manole, 2023, p. 479).

No caso, quando da decisão de pronúncia, o Magistrado de primeiro grau consignou que a qualificadora não se mostrava manifestamente improcedente, tendo em vista que o réu possivelmente teria golpeado a vítima quando ela já se encontrava caída ao solo, senão vejamos:

“(...) Por fim, a denúncia ainda imputa à conduta do réu a incidência da qualificadora de recurso que impossibilitou defesa da vítima (art.121, §2o, IV, do CP), vez que o denunciado, em tese, atingiu a vítima já caída no chão, com 03 (três) golpes de foice, o que foi confirmado pelo acusado quando de sua oitiva em sede judicial.

Assim, a referida qualificadora, também não se mostra manifestamente improcedente. (...)”
. (id. 224767363 - págs. 99/100).

O Conselho de Sentença, ao analisar o sétimo quesito, qual seja, “
o crime foi cometido com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que a vítima foi atingida já caída no chão, com 03 (três) golpes de foice?
”, entendeu, por maioria, pela presença da qualificadora, conforme termo de votação (id.

224767460).

Neste timbre, o caderno processual revela que a circunstância qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido deve ser mantida.

Inobstante o arrazoado do apelante, ressaem dos autos provas a indicar que o recorrente golpeou o ofendido de inopino, quando já estava ferido e caído ao solo, hipótese fática que denota a ação inesperada que dificultou eventual reação da vítima.

É o que se conclui da própria confissão do recorrente em juízo, o qual declarou que “
a vítima teria tentando golpeá-lo, momento em que com o facão deu vários golpes na vítima, tendo acertado de quatro a cinco golpes. Que a vítima caiu no chão falando que o mataria. Que como estava com raiva pegou uma foice e deu mais

dois golpes na vítima e foi embora
” (transcrição extraída do parecer ministerial, id. 233033667).

O laudo pericial corrobora o relato do apelante, que concluiu ter a morte da vítima se dado em decorrência de politraumatismo produzido por instrumento corto contundente.

Logo, a decisão emanada dos jurados, que reconheceu a prática do crime com a incidência da qualificadora em comento, possui substancial lastro no arcabouço probatório, razão pela qual inviável acolher a pretensão defensiva e o argumento de que não há prova judicializada que dê respaldo à condenação do Conselho de Sentença.

Insta destacar que, apesar da mudança de versão do autor perante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, segundo a qual após a vítima ter caído ao solo parou de agredi-la e foi embora, fato é que
a Corte Popular, ao decidir pela condenação do apelante pelo cometimento do crime
de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido
se amparou nas provas que foram produzidas em ambas as fases do procedimento escalonado do júri.

Por certo, ainda que a tese do recorrente fosse plausível o bastante para ser creditada em seu favor, a suposta ausência de surpresa no ataque e a possível existência de motivação suficiente para sua conduta se consubstancia em apenas uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática, a qual não foi escolhida pelo Conselho de Sentença.

Ressalte-se que, quando há teses distintas e coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado às instâncias recursais cassar a decisão proferida pelos jurados, sob pena de violação ao princípio de envergadura constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o,
XXXVIII
,
c
, da Constituição da República).

A propósito, pertinente citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese, observa-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. No caso, os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. (...)”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.556.627/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Desse modo, a norma de regência, ao trazer a possibilidade de combater a decisão do júri, exige que o veredicto esteja completamente dissociado de tudo aquilo que foi apresentado ao longo da instrução e em plenário.

Em outros dizeres, apenas a prolação de uma decisão teratológica, sem qualquer liame probatório, possibilitaria invalidar a conclusão formada por meio da íntima convicção de cada um dos jurados que compõem o Conselho de Sentença, o que não se observa na espécie.

Nesse sentir, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício editou o Enunciado Orientativo n. 13, segundo o qual “
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Portanto, tendo em vista que a decisão emanada pelo Conselho de Sentença possui elementos capazes de sustentá-lo, notadamente a narrativa do réu em audiência de instrução, não há que se falar em anulação do veredicto por esta instância revisora, tampouco em submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Efetivamente, descabe falar em decisão contrária à prova dos autos na hipótese, vislumbrando-se que
os jurados se convenceram sobre a existência da qualificadora pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deveras, o acolhimento da qualificadora encartada no
artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal
não se dissocia do conjunto fático-probatório que deu azo à versão acusatória, de modo que este Sodalício não pode derrogar a conclusão adotada pelos jurados, sob pena de ofensa à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Em que pese o argumento defensivo de que a qualificadora ora apreciada deve ser rechaçada quando não houver elementos aptos a demonstrar o propósito de surpreender a vítima, tem-se que o Conselho de Sentença entendeu, no exercício de seu livre convencimento imotivado, que a vítima, após ferida e caída ao solo, foi surpreendida com novos golpes, reduzindo suas chances de reação.

Destarte, por não ter o apelo logrado êxito em evidenciar que a decisão da corte popular foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser mantido o édito condenatório pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal.

Em face de todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação manejado por
Robson dos Santos Bueno
e
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024